Tribunal: TJMT
Processo: 1031263-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031263-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MAXWEL CAETANO DE MESSIAS - CPF: 083.870.464-69 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

A parte autora sustenta que não houve intimação pessoal para o comparecimento ao exame pericial, ato de natureza personalíssima, o que teria inviabilizado a produção da prova essencial para a comprovação da invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia médica judicial, em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a prova pericial médica é imprescindível para a aferição da existência e do grau de invalidez permanente. Quando a perícia recai sobre a própria parte, o comparecimento constitui ato personalíssimo, razão pela qual a intimação deve ser dirigida diretamente ao interessado. A intimação realizada apenas em nome do advogado não supre a necessidade de intimação pessoal da parte para a prática de ato que exige sua presença física.A ausência de intimação pessoal impede a produção da prova essencial ao julgamento da causa e configura cerceamento de defesa. No caso concreto, não houve efetiva intimação pessoal da autora para comparecimento à perícia, sendo necessária a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “A ausência de intimação pessoal para comparecimento à perícia configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, art. 232; Lei no 6.194/1974.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAC n. 0004353-65.2009.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maxwel Caetano de Messias em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, que move em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, sob o fundamento de que a parte autora não compareceu para a realização da perícia médica, deixando de atender o chamado judicial.

Insurge-se a parte apelante sustentando, em suma, que a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT foi proferida em desacordo com as provas constantes dos autos, uma vez que o indeferimento do pedido se baseou na ausência da parte autora à perícia médica sem que tenha havido sua intimação pessoal para o ato.

Afirma que a realização da perícia constitui ato personalíssimo, razão pela qual não seria suficiente a intimação realizada apenas em nome do advogado ou por correspondência sem comprovação de ciência inequívoca do autor. Defende que a inexistência de intimação pessoal configura cerceamento de defesa, pois impediu a produção da prova essencial para a verificação do grau de invalidez permanente alegado. Assim, requer a reforma da sentença para que seja anulada a decisão e determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a devida intimação pessoal da parte para comparecimento à perícia médica.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 354204406), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maxwel Caetano de Messias move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, que move em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, sob o fundamento de que a parte autora não compareceu para a realização da perícia médica, deixando de atender o chamado judicial.

Insurge-se, então, a parte apelante sustentando, em suma, que a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT foi proferida em desacordo com as provas constantes dos autos, uma vez que o indeferimento do pedido baseou-se na ausência da parte autora à perícia médica sem que tenha havido sua intimação pessoal para o ato.

Afirma que a realização da perícia constitui ato personalíssimo, razão pela qual não seria suficiente a intimação realizada apenas em nome do advogado ou por correspondência sem comprovação de ciência inequívoca do autor. Defende que a inexistência de intimação pessoal configura cerceamento de defesa, pois impediu a produção da prova essencial para a verificação do grau de invalidez permanente alegado. Assim, requer a reforma da sentença para que seja anulada a decisão e determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a devida intimação pessoal da parte para comparecimento à perícia médica.

Pois bem.
In casu
, no intuito de atestar a invalidez permanente da vítima e seu respectivo grau, o douto magistrado nomeou perito e determinou a intimação da autora através de seu advogado constituído.

A parte autora, todavia, não compareceu à perícia designada.

Na sequência, sobreveio a r. sentença, julgando improcedente o pedido inicial, considerando que a parte autora deixou de comparecer à perícia médica designada por meio de carta precatória à Comarca de Itiquira/MT, mesmo após intimada.

Contudo, em detida análise dos autos, verifico que a parte autora não foi intimada pessoalmente.

Com o devido respeito, entendo que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, julgando com premissa equivocada, visto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça corre no sentido de que se a perícia recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente, porque trata de ato personalíssimo, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – NECESSIDADE - QUESTÃO DE MÉRITO DA DEMANDA - AGENDAMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS – INTIMAÇÃO VIA PJE E PELOS CORREIOS –
CARTA DE INTIMAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INEFICÁCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

II - Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

III – A carta de intimação pessoal do autor enviada com dados insuficientes do endereço declinado no documento que acompanhou a exordial, não é válida para comprovação do ato
”.
(RAC n. 1040368-30.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.05.2022 – destaquei).

Ressalto que a jurisprudência é firme no sentido de não se admitir, inclusive, a intimação pelo advogado do autor, veja:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).
3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido."
(REsp. 1309276/SP, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.04.2016 – negritei e grifei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
–
SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – PROVIDÊNCIA QUE DEPENDE DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia da parte autora, mediante prévia e necessária intimação pessoal da mesma, conforme orientação do STJ.
”

(RAC n. 0004353-65.2009.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.07.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE
– CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento do segurado e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame.

Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia, com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização
.
” (RAC n. 1040409-31.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022 - destaquei)

Dessa forma, na ausência de intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026